Tribunal: TJSP
Processo: 2227615-78.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Habeas Corpus – Furto qualificado – Materialidade comprovada e existência de indícios suficientes de autoria – Prisão em flagrante convertida em preventiva que se justifica, ante a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – Substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão que se mostra inviável na espécie, pois estas seriam claramente

Ementa:
Habeas Corpus – Furto qualificado – Materialidade comprovada e existência de indícios suficientes de autoria – Prisão em flagrante convertida em preventiva que se justifica, ante a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – Substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão que se mostra inviável na espécie, pois estas seriam claramente insuficientes para impedir a reiteração das práticas criminosas – Paciente que possui maus antecedentes e é reincidente por crimes da mesma natureza – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.